Tribunal: TJMT
Processo: 1000178-13.2018.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000178-13.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[I G RESMINI CHURRASCARIA - ME - CNPJ: 73.864.027/0001-04 (AGRAVADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO Nº 1000178-13.2018.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT

AGRAVANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO(S):

I G RESMINI CHURRASCARIA - ME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA - DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisã
o monocrática devidamente fundamentada que deu provimento ao
Recurso de Apelação Cível
interposto pela ora agravada a fim de reformar a sentença de improcedência da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
para
declarar a inexistência do débito a título de recuperação de consumo, bem como a inexigibilidade das faturas
,
e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
contra a decisão monocrática que deu provimento ao
Recurso de Apelação Cível
interposto pela ora agravada
I G RESMINI CHURRASCARIA - ME
(ID
72540469)
, para reformar a sentença singular a fim de
declarar a inexistência do débito a título de recuperação de consumo, bem como a inexigibilidade das faturas com vencimentos em 28/11/2017 a 28/04/2018, invertendo-se o ônus de sucumbência.

Em síntese, sustenta a agravante que o “decisum” se mostra
equivocado, na medida em que, conforme sustentado desde na peça de defesa, tal cobrança amolda-se perfeitamente às regras previstas na Resolução 414/2010 da ANEEL, não havendo qualquer razão para o cancelamento do débito.

Alega que a agravada esteve ciente de todo processo de constatação de irregularidade, mantendo-se inerte, não havendo que se falar em ausência de contraditório e da ampla defesa, a mesma foi devidamente informada quanto aos atos da concessionária/agravante.

Aduz que não se pode imputar unilateralidade no procedimento da recorrida, pois respeitou todos os procedimentos ditados por resolução regulamentar do setor, conforme restou demonstrado.

Assevera que a
manutenção da decisão quanto à ilegalidade da cobrança feita e inexigibilidade dos valores cobrados aquiescerá com o consumo de energia sem a devida contraprestação por parte da agravada.

Ao final, postula pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática.

Contrarrazões (ID 77289495), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto
contra a decisão monocrática desta relatora que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora agravada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente agravo regimental, uma vez que tempestivo.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
I G RESMINI CHURRASCARIA - ME
contra a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência Provisória ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, para julgar extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC/15, para o fim de declarar lícita e exigível o valor referente à relação jurídica debatida, tornando sem efeito a decisão de ID 11324707.

Por fim, condenou arte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento), sobre o valor atualizado dado à causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais (ID 69520615), a parte autora alega que é consumidora dos serviços de energia elétrica fornecidos pela requerida referente à Unidade Consumidora n° 6/1983791-3, e fora surpreendida com a cobrança de suposta revisão de faturamento, no valor de R$ 9.350,30, decorrente de medidor com elemento inoperante.

Sustenta que a inspeção realizada pela requerida ocorreu de forma unilateral, pois a apelante não foi notificada e não acompanhou a vistoria.

Aduz que a carta ao cliente juntada aos autos apenas informou sobre a cobrança do débito e a irregularidade constatada, sem que fosse notificado sobre a realização de pericia no relógio medidor.

Assevera a retirada do equipamento medidor não obedeceu aos termos do art. 129, § 5º, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL, uma vez que o autor/apelante não acompanhou a inspeção e não foi informado sobre a realização da avaliação técnica.

Diz que as faturas cobradas com vencimentos em 28/11/2017 a 28/04/2018 devem ser declaradas nulas, pois não observado o direito ao contraditório e a ampla defesa.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Em contrarrazões (ID
69520619
), a apelada argui a preliminar de falta de interesse recursal, eis que o recurso não enfrentou objetivamente as razões de decidir da sentença. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Decido.

PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte requerida/apelada

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
em suas contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, asseverando que o recorrente

não enfrentou as razões de decidir da sentença a quo, incorrendo em falta de interesse recursal.

Sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o artigo 932, inciso III, do CPC/15 estabelece que:

“
Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;
” (g.n.).

Em comentário ao citado artigo e inciso, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery dispõem que:

“
10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida
. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.
”
(
in
“Código de Processo Civil Comentado”, 16ª edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1979).

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.
”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Sobre o tema, Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa dispõem que:

“
’Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado.
O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores
. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo
necessário o ataque específico à sentença
. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal’ (STJ-1ª T., REsp 359.080, rel. Min. José Delgado, j. 11.12.01, negaram provimento, v.u., DJU 4.3.02, p. 213).
”
(
in
“Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 39ª edição, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 663) (g.n.)
.

Extrai-se do ensinamento acima que a parte apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que o recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, uma vez que a sentença de primeiro grau julgou improcedente a ação para reconhecer a exigibilidade do débito (recuperação de consumo) aferido pela concessionária apelada.

Já as razões recursais referem-se à irregularidade na apuração da alegada irregularidade no medidor de energia pela concessionária.

Logo, o apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.

M É R I T O

Extrai-se dos autos que a parte
autora
I G RESMINI CHURRASCARIA - ME
ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência Provisória em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
, aduzindo que é o titular da unidade consumidora nº 6/108808-7 e em 20/09/2017 recebeu correspondência denominada “Carta ao Cliente” da concessionária de energia, informando que sua Unidade Consumidora passou por inspeção e foi constatada anomalia no Medidor de Consumo de Energia que provocou o faturamento inferior ao correto e por este motivo foi realizado a recuperação de consumo não faturado, no valor de R$ 9.350,30, referente a débito pretérito (05/2017 a 07/2017), com a emissão de seis faturas no valor de R$ 1.558,40, para pagamento nas datas de 28/11/2017 a 28/04/2018.

Alegou que a inspeção, a retirada do medidor e a pericia, ocorreram sem a sua presença, ou seja, de forma unilateral pela concessionária de energia elétrica, sem lhe oportunizar direito ao contraditório.

Esclareceu que não houve alteração no consumo de energia da sua Unidade Consumidora que justifique a elevação exacerbada no valor da fatura de consumo, conforme histórico acostado aos autos.

Asseverou que mesmo que se admitisse que a cobrança fosse devida, por ser débito pretérito, esta não poderia ser cobrada com ameaça de corte no fornecimento de energia elétrica.

Assim, ajuizou a presente ação para que a requerida se abstenha de proceder ao corte no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do autor, suspender a cobrança das faturas com vencimentos em 28/11/2017 a 28/04/2018, no valor de R$ 1.558,40, cada, bem como negativar o nome do autor junto aos cadastros de inadimplentes, bem como seja declarada a inexistência do débito.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
julgou im
procedentes os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem.

Presentes os requisitos de admissibilidade, torna-se cabível o julgamento de plano do recurso, consoante o artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ.

O art. 14 do CDC dispõe que:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Conforme estabelece o art. 14, § 3º, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

In casu, verifica-se que a vistoria realizada pela apelante, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI (69520593), não cumpre as exigências do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, uma vez que não deu oportunidade de defesa técnica suficiente ao autor/apelante.

Ressalta-se que a inspeção foi realizada de forma unilateral, sem a oportunidade do contraditório, posto que não foi assinada pelo titular da unidade consumidora, o qual não acompanhou a inspeção, razão pela qual não pode ser aceita como meio de prova, mesmo porque a regulamentação exige a realização do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, com respeito às formalidades legais, o que, no caso, não ocorreu.

Além disso, verifica-se que o medidor de energia foi retirado e enviado para pericia técnica no INMETRO, mas não houve a notificação ao autor para acompanhar a pericia, ou seja, não foi viabilizada a devida participação do consumidor no processo administrativo iniciado pela apelada para a cobrança do débito, devido à ausência de regular notificação sobre a realização da perícia, ocorreu ação irregular da concessionária de energia elétrica, nos termos dos artigos 129 e 130, ambos da Resolução nº 414/2010, da ANEEL.

Salienta-se que a Carta ao Cliente (69520550) enviada ao autor/apelante na data de 20/09/2017, demonstra que a inspeção ocorreu de forma unilateral, na data de 12/07/2017, bem como a pericia realizada pelo IPEM, pois esta ocorreu em 31/08/2017 (ID 69520594), ou seja, muito antes do envio da Carta ao Cliente, portanto, sem observar o direito ao contraditório.

Portanto, embora o medidor tenha apresentado índices de verificação incompatíveis com o consumo apurado, conforme exame realizado pelo INMETRO (ID 69520594), a apelada não trouxe aos autos nenhum documento que comprove que o autor/apelante tinha ciência da data e local em que seria realizada a perícia.

Desse modo, a avaliação técnica não passa de prova unilateral e incapaz de, por si só, acarretar a responsabilidade civil da parte apelada.

Ademais,
não há como responsabilizar o apelante pela falha apontada (irregularidade no medidor de energia), eis que os requisitos da mencionada resolução, a meu viso, não foram cumpridos.

Além disso, embora tenha
sido constatada irregularidade no medidor (desvio de energia do ramal de entrada), não é suficiente para impor ao consumidor o ônus decorrente de consumo de energia supostamente não faturado, sendo necessária a comprovação de que houve a efetiva utilização de energia elétrica sem a devida contraprestação.

De se ressaltar que a empresa requerida, como fornecedora de serviço público essencial, está sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, ao ônus de comprovar a existência da irregularidade, das diferenças de consumo e de seus valores, além de estar obrigada a fornecer um serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo.

Logo, como a concessionária de energia agiu de forma unilateral e não viabilizou ao consumidor a aferição e a contestação dos valores, deve a sentença ser reformada para declarar a inexistência do débito questionado, bem como as faturas com vencimentos nas datas de 28/11/2017 a 28/04/2018.

Desta feita, deve ser reformada a sentença singular a fim de declarar a ilegibilidade do débito de recuperação de consumo.

Sobre o tema, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS COM RAZOABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

A prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo. Mantém-se o valor fixado para os honorários advocatícios que cumpre a função de remunerar com justiça o profissional e sem acarretar-lhe enriquecimento ilícito.
(REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, APELAÇÃO CÍVEL, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA - DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter a sentença que declarou inexistente o débito referente à cobrança abusiva em fatura de energia elétrica, máxime se não há provas de que a irregularidade no medidor se deu por culpa do consumidor.

(Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - DANOS MORAIS - NÃO CARACTERIZAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo. Deve ser afastada a condenação da Concessionária ao pagamento de indenização por danos morais se no procedimento irregular de apuração da fraude do aparelho que mede o consumo não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano
.

(Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)

REVISÃO DE FATURAMENTO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU - ART. 373, INCISO II, DO CPC NÃO CUMPRIDO - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR DÉBITO PRETÉRITO - ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015), o que é acentuado pela Resolução nº. 414/2010 da ANEEL que exige um conjunto de evidências para a recuperação de consumo de energia. A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com observância ao contraditório e ampla defesa, sob pena de sua ineficácia. O corte no fornecimento de energia elétrica quando a inadimplência do consumidor decorrer de débito pretérito configura ato ilícito que gera dano moral em virtude da essencialidade desse serviço público.
(TJ/MT, RAC 136906/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 26/01/2018)

Por fim, salienta-se que o julgamento do paradigma nº 1.412.433/RS, que deu origem ao
Tema 699/STJ
não se aplica ao caso, uma vez que a sentença singular foi reformada para julgar procedente a ação declaratória e a inexistência do débito oriundo de recuperação de consumo, e sem débito passível de cobrança, não há falar-se sobre eventual suspensão de energia elétrica.

Com essas considerações, nos termos do artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença singular e julgar procedente a demanda a fim de declarar a inexistência do débito a titulo de recuperação de consumo, bem como a inexigibilidade das faturas com vencimentos em 28/11/2017 a 28/04/2018, invertendo-se o ônus de sucumbência.

Cuiabá, 07 de janeiro de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”

(ID
72540469)

Conforme relatado, a agravante defende que restou provada a constatação de irregularidade na unidade consumidora da agravada, conforme o Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI, produzido de forma unilateral, o que não macula o ato produzido, ou seja, a concessionária nada mais fez do que exercitar um direito que lhe assistia.

No entanto, conforme destacado na decisão recorrida, a inspeção no medidor foi realizada de forma unilateral, sem a oportunidade do contraditório, posto que a agravada não acompanhou a vistoria, razão pela qual não pode ser aceita como meio de prova, mesmo porque a regulamentação exige a realização de TOI com respeito às formalidades legais, o que não ocorreu.

Além disso, verifica-se que o medidor de energia foi retirado e enviado para pericia técnica no INMETRO, mas não houve a notificação para a parte agravada acompanhar a pericia, ou seja, não foi viabilizada a devida participação do consumidor no processo administrativo iniciado pela agravante, conforme dispõem os artigos 129 e 130, ambos da Resolução nº 414/2010, da ANEEL..

Aliás, a Carta ao Cliente enviada a autora/agravada na data de 20/09/2017, demonstra que a inspeção ocorreu de forma unilateral, pois realizada em 12/07/2017 e a pericia realizada pelo IPEM, na data de 31/08/2017 (ID 69520594), ou seja, muito antes do envio da Carta ao Cliente, portanto, não houve a devida observância ao contraditório e ampla defesa.

Como se nota, não procede o inconformismo da agravante, pois é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que

a
prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DO PREPARO RECURSAL – INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO EM DOBRO – PAGAMENTO NA FORMA SIMPLES – COMPLEMENTAÇÃO VEDADA - DESERÇÃO CONFIGURADA – ARTIGO 1.007 §§4º E 5º DO CPC – DISPOSIÇÃO EXPRESSA - RECURSO NÃO CONHECIDO DA PARTE AUTORA – MÉRITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PERÍCIA UNILATERAL – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO DA ENERGISA DESPROVIDO. [...]. A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.
(N.U 1005892-68.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Por derradeiro, para fundamentar a decisão monocrática foram citadas jurisprudências deste Egrégio Tribunal, sendo certo que o
decisum
não merece qualquer reforma.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021